Tribunal: TJPA
Processo: 0801135-13.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801135-13.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUANA DA COSTA PORTILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E ORGANIZAÇOES CRIMINOSA DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E DE JUSTA CAUSA. INCABIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime;

2. Quanto ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

3. Especificamente no que tange
a prisão domiciliar por ter a paciente filho menor de 12 (doze) anos, observa-se que o benefício domiciliar, entretanto, não é efeito automático da existência de filhos menores
; não tendo sido demonstrada,
in casu
, situação de desamparo da criança.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida do dia vinte e sete ao dia vinte e nove do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
LUANA DA COSTA PORTILHO
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º 0806788-88.2023.8.14.0401.

Consta que a paciente foi denunciada por ter se filiado a facção criminosa, no município de Igarapé-Miri, no ano de 2021.

Aduz, que a certidão de antecedentes criminais da paciente demonstra a inexistência de processos anteriores ao atual, e ainda que a prisão preventiva somente se efetuou em 2023.

Afirma
in litteris
, que “(...)
a Paciente é mãe e única responsável pelos 2 filhos, todos menores, com 10 e 08 anos (certidões em anexo), não tendo notícias do paradeiro do Pai dos menores, estando hoje na responsabilidade da avó materna que já tem uma idade avançada e a pouco tempo estava no cárcere, alvará em anexo, não tem renda para sustentar as crianças. Apesar de ter sido demonstrado nos autos pela Defensoria Pública no pedido de ID 98131811, datado de 03/08/2023, através de juntada de documentos probatórios, a necessidade e dever de substituição da prisão cautelar da Paciente em prisão domiciliar, com base na Lei 13.769/18, o juiz de primeiro grau até a presente data não se manifestou quanto ao pedido, mesmo já havendo parecer ministerial nos autos
(...)”.

Afirma ser a paciente possuidora de requisitos pessoais favoráveis para a concessão da ordem.

Pugna pela concessão do direito à PRISÃO DOMICILIAR amparada pelo art. 318-A e art. 318-B, todos do Código do Processo Penal, no qual expressam que a prisão preventiva será substituída por prisão domiciliar em casos em que a mulher presa for mãe de crianças e que não tenha incorrido em crime com violência ou grave ameaça a pessoa e nem tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Pugna pela concessão liminar e no mérito pela confirmação da liminar pleiteada, subsidiariamente com a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Em 07.02.2024, me reservei para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora.

Prestadas as informações (ID 17991414) aduziu o Magistrado na parte que importa:

“(...)
A Polícia Civil do Estado do Pará representou pela prisão preventiva da ora paciente e outras cinco pessoas, em virtude de os réus, segundo as investigações, integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho, tendo o MPGAECO

se manifestado favoravelmente ao pleito – representação e parecer ministerial em anexo.

Este juízo especializado decretou a prisão preventiva da ora paciente em 21/06/2023, sendo a decisão sobejamente fundamentada com base em elementos concretos nos autos, tendo este juízo especializado ressaltado no ponto:

“(...). No que toca à investigada LUANA DA COSTA PORTILHO, apontam as investigações que a investigada possuiria a alcunha de “IR. L2”, sendo que, no mencionado grupo do aplicativo de mensagens FINAL D CADASTRO GERAL, a orientadora-geral de alcunha “KS2” também teria divulgado o cadastro da investigada.

Ressalta as investigações que, de análise do formulário de identificação preenchido pela própria investigada, com o seu nome completo e data de nascimento, teria sido possível obter os seus dados de qualificação, registrando-se que a investigada teria informado também o seu telefone de contato (91) 98468- 7973, bem como o endereço “Perpétuo Socorro”, bairro “MP”, localizado no município de IgarapéMiri/PA.

Em consulta aos sistemas PRODEPA e INFOSEG, segundo apontam as investigações, teria sido possível obter informações vinculadas à investigada.

Segundo os investigadores, em razão do número de telefone ter sido informado pela investigada durante o procedimento de identificação da organização criminosa (91 98468-7973), foram requisitados os dados cadastrais a operadora de telefonia CLARO, através do Ofício nº 137/2023- DRFC/DRCO, obtendo-se, como resposta, que a titular da linha é a própria investigada LUANA DA COSTA PORTILHO, CPF nº. 036.084.872-98. (...)”.

A paciente foi presa em 30/06/2023, tendo sido realizada a audiência de custódia da mesma pelo magistrado plantonista da Comarca de Belém/PA.

O MP-GAECO ofereceu denúncia em desfavor da ora paciente e outras cinco pessoas, em virtude das mesmas, segundo as investigações, integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho – denúncia em anexo.

A denúncia foi recebida por este juízo especializado – decisão em anexo.

Os réus apresentaram respostas à acusação, tendo sido rejeitadas todas as alegações das defesas, bem como sido ratificado o decisum que recebeu a denúncia – decisão em anexo.

Houve audiência de instrução, tendo as defesas pleiteado as revogações das prisões preventivas dos réus, tendo sido mantidas as prisões preventivas – decisão em anexo.

Quanto à alegação de que foi pleiteada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e que não houve decisão acerca do mesmo, ressai que o mencionado pleito restou substituído por novo pedido de revogação de prisão preventiva realizado em audiência (ID 104818704), que foi devidamente decidido no ID 105101143. Entretanto, para que não pairasse quaisquer dúvidas acerca da análise do pleito de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, este juízo reanalisou o pleito, decidindo pelo indeferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar - decisões em anexo.

Anote-se que o processo é complexo, com diversos réus, inúmeros pedidos de revogação, com reiteração de pedidos, a despeito de não haver nenhum elemento novo.

(...)

No caso sub examen, como bem destacado na decisão que decretou a prisão preventiva – ID 95289685, há fortes indícios de que a paciente, LUANA DA COSTA PORTILHO, possuiria a alcunha de “IR.L2”, bem como teria se submetido ao procedimento de identificação da organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, e o seu formulário de cadastro teria sido compartilhado no grupo do aplicativo de mensagens denominado “FINAL D CADASTRO GERAL”, por outra pessoa que seria orientadora geral do Estado, de alcunha “KS2”, o que evidencia, em um juízo perfunctório, que seus filhos menores de 12 anos estariam em risco, devido à situação narrada retro, ocorrendo a hipótese excepcionalíssima para o indeferimento do pleito, ressalvada na decisão do STF.

Quanto à alegação de que a suposta inscrição da ora paciente na organização criminosa Comando Vermelho teria sido realizada no ano de 2021, bem como teria sido decretada a prisão preventiva da mesma somente em 2023, assevere-se que o delito de integrar organização criminosa é crime permanente, se protraindo a sua consumação no tempo, ressaltando-se, outrossim, que, em virtude da natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade.

(...)

Anote-se, ademais, que, mesmo que não fosse o caso de haver fortes indícios de que a paciente integra uma organização criminosa, ressai que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é despiciendo que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal remoto, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso do lapso temporal, continuam presentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP.

(...)

Anote-se que este juízo especializado decretou a prisão preventiva da paciente com base na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito lhe imputado, bem como na sua periculosidade real, como sobejamente demonstrado, em um juízo perfunctório, onde a paciente, como já dito e conforme as investigações, integraria a organização criminosa Comando Vermelho.

O processo se encontra na fase de alegações finais.

Certidão de antecedentes criminais em anexo (...)”. - Negritei

Retornaram os autos, momento em que indeferi a liminar e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo conhecimento, do presente habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, via eletrônico, em razão do mesmo ter preenchido os requisitos para a sua admissibilidade. No mérito, pela
denegação
para que seja mantida a decisão que homologou o flagrante e converteu em preventiva, a prisão da paciente LUANA DA COSTA PORTILHO, por estarem presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e justa causa
, e,

aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a prisão domiciliar por ter a paciente filhos menores de 12 (doze) anos
.

Quanto à alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e justa causa
, vejo que não merece guarida.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator em informações prestadas a custódia cautelar da paciente ancorado na seguinte motivação:

“(...) Quanto à alegação de que foi pleiteada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e que não houve decisão acerca do mesmo, ressai que o mencionado pleito restou substituído por novo pedido de revogação de prisão preventiva realizado em audiência (ID 104818704), que foi devidamente decidido no ID 105101143. Entretanto, para que não pairasse quaisquer dúvidas acerca da análise do pleito de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, este juízo reanalisou o pleito, decidindo pelo indeferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar - decisões em anexo.

Anote-se que o processo é complexo, com diversos réus, inúmeros pedidos de revogação, com reiteração de pedidos, a despeito de não haver nenhum elemento novo.

Assevere-se que o STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641-SP, concedeu ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

Não é demais lembrar que o Habeas Corpus Coletivo do STF - nº 143.641-SP - não excluiu a possibilidade de o magistrado indeferir a prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de 12 anos, tendo em vista as particularidades do caso concreto.

(...)

No caso sub examen, como bem destacado na decisão que decretou a prisão preventiva – ID 95289685, há fortes indícios de que a paciente, LUANA DA COSTA PORTILHO, possuiria a alcunha de “IR.L2”, bem como teria se submetido ao procedimento de identificação da organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, e o seu formulário de cadastro teria sido compartilhado no grupo do aplicativo de mensagens denominado “FINAL DE CADASTRO GERAL”, por outra pessoa que seria orientadora geral do Estado, de alcunha “KS2”, o que evidencia, em um juízo perfunctório, que seus filhos menores de 12 anos estariam em risco, devido à situação narrada retro, ocorrendo a hipótese excepcionalíssima para o indeferimento do pleito, ressalvada na decisão do STF.

Quanto à alegação de que a suposta inscrição da ora paciente na organização criminosa Comando Vermelho teria sido realizada no ano de 2021, bem como teria sido decretada a prisão preventiva da mesma somente em 2023, assevera se que o delito de integrar organização criminosa é crime permanente, se protraindo a sua consumação no tempo, ressaltando-se, outrossim, que, em virtude da natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade.

(...)

Anote-se que este juízo especializado decretou a prisão preventiva da paciente com base na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito lhe imputado, bem como na sua periculosidade real, como sobejamente demonstrado, em um juízo perfunctório, onde a paciente, como já dito e conforme as investigações, integraria a organização criminosa Comando Vermelho.

O processo se encontra na fase de alegações finais (...)”.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.

Isto porque, conforme elencado pelo Magistrado
a quo
, a paciente está diretamente ligada a facção criminosa do Comando Vermelho.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

No que diz respeito ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder a acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Especificamente no que tange
a prisão domiciliar por ter a paciente filhos menores de 12 (doze) anos
, observo que com a novel legislação, foram acrescidos dois incisos ao art. 318 do CPP, que passou à seguinte redação:

"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;" Em alteração mais recente, a Lei nº 13.769/2018 promoveu o acréscimo ao Código de Processo Penal dos artigos 318-A e 318-B, os quais assim preveem: "Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os art. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319deste Código".

Dessarte, no caso, observa-se que a paciente é mãe de filho menor de 11 (onze) anos de idade.
O benefício domiciliar, entretanto, não é efeito automático da existência de filhos menores
; não tendo sido demonstrada,
in casu
, situação de desamparo da criança.

Como verificado, o fato de integrar facção criminosa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, há justificativa para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar de genitora de menores de 12 (doze) anos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TORTURA. SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DOMICILIAR PARA CUIDADOS DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

4. No caso, a custódia encontra-se devidamente justificada na periculosidade do agravante, o qual, juntamente com os demais corréus, é acusado de integrar denominado "tribunal do crime", no qual as vítimas seriam mantidas sob cárcere privado e tortura, e "julgadas" por descumprimentos às determinações expedidas pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Ressaltaram as decisões que os "julgamentos", em geral, resultam na condenação das vítimas à pena de morte, executada pelos próprios membros.

5. Em relação à conduta específica do agravante, consta que, em tese, é um dos responsáveis pelos "julgamentos", bem como por pilotar veículo da organização criminosa, arrebatar a vítima e conduzi-la até o cativeiro. Os elementos dos autos, portanto, evidenciam a necessidade da prisão como forma de manutenção da ordem pública.

6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

8. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, não se mostram preenchidos os requisitos para o benefício, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado singular, "a genitora dos menores está em liberdade e nada foi colacionado para os autos no sentido de que haja qualquer impossibilidade dela assistir as necessidades dos filhos, não havendo certeza inequívoca de que a rede de apoio familiar e estatal se mostra insuficiente aos infantes, considerando que só fora juntado aos autos apenas as certidões de nascimento das crianças, não comprovando a indispensabilidade dos cuidados do acusado".

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.068/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Nesse contexto, embora o crime não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça contra descendente, a hipótese revela situação excepcional, diante do envolvimento inserido da acusada com a atividade ilícita, de modo que sua soltura implica, em consequente exposição das integridades físicas e psicológicas do menor, em violação ao princípio da proteção integral da criança. Tudo em conformidade com decisão do Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143.641/SP, de 20 de fevereiro de 2018.

Outrossim, a autoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/02/2024